Tribunal: TJSP
Processo: 2161295-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Agravo de instrumento – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização – manutenção da antecipação da tutela concedida – probabilidade do direito e perigo de dano evidenciados – depósito efetuado pelo autor nos autos, a título de devolução, relativo ao valor creditado em sua conta, que ele alega não ter solicitado – inversão do ônus da prova – art.

Ementa:
Agravo de instrumento – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização – manutenção da antecipação da tutela concedida – probabilidade do direito e perigo de dano evidenciados – depósito efetuado pelo autor nos autos, a título de devolução, relativo ao valor creditado em sua conta, que ele alega não ter solicitado – inversão do ônus da prova – art. 6o do CDC – ausência de irreversibilidade da medida – agravo improvido.